Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-74.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014968-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD nº 49865/2019 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD nº 49865/2019 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1014968-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: THYAGO JORGE MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento apresentado por Thyago Jorge Machado contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, concedeu, em parte, a tutela recursal requerida, tão somente para determinar a suspensão da decisão da Comissão Processante proferida em 10-6-2019 e publicada em 26-6-2019, que desconsiderou o atestado médico acostado aos autos pelo investigado, restituindo os autos ao momento processual anterior à referida decisão, para que seja designada nova audiência de interrogatório.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende que, no presente caso, não há probabilidade do direito, tendo em vista que o atestado médico se limitou a recomendar o afastamento do Agravado das atividades laborativas, não havendo qualquer menção à ausência de possibilidade de desempenhar regularmente as faculdades mentais por ocasião do interrogatório.

Afirma que, o Agravado deveria juntar aos autos prova de que não tem condições de saúde para comparecer ao interrogatório designado, o que não o fez, limitando-se a tecer meras alegações de que não está em condições de comparecer ao ato.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 31224491, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020;

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020